Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. NÃO INCIDENCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 2.1. Os honorários advocatícios, embora tenham sua natureza alimentar reconhecida pelo artigo 85, do CPC, não são abarcados pela exceção à impenhorabilidade salarial, descrita no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal. Isso porque não se caracteriza como a prestação alimentícia prevista no artigo 1.695, do CC/02, uma vez que essa é devida ao que não possui bens suficientes ou capacidade laborativa para prover a própria subsistência, não sendo a hipótese do patrono da causa. Precedentes. 2.2. No mais, o códex processual, ao tratar da satisfação do crédito na execução, preconiza uma ordem de adimplemento desses, ao declinar que “pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado” (art. 907 do CPC/2015). Noutras palavras, entendeu o legislador que o pagamento deve iniciar-se pelo principal, depois os seus acessórios legais para, ao fim, quitar os honorários advocatícios, devolvendo-se ao executado eventual saldo residual. 2.3. Adotar entendimento em contrário acarretaria na sobreposição dos honorários advocatícios sobre o crédito do seu cliente – titular do direito material violado –, em flagrante prejuízo deste, o que deturpa o sistema de satisfação do processo executivo, o qual deve ater-se em adimplir primeiramente aos interesses do credor, em modalidade de satisfação que onere menos o devedor.

3. Considerando que ficou demonstrado nos autos a natureza salarial da verba penhorada – a qual serviria para o pagamento dos funcionários da cooperativa –, deve ser mantida a decisão em seus termos.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.